Tribunal: TJES
Processo: 5012716-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012716-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROBERTA KISSILA CANDIDO RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012716-93.2024.8.08.0014

RECORRENTES: OMNI S/A CRÉDITO

RECORRIDO: ROBERTA KISSILA CANDIDO RODRIGUES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. TERMO DE VISTORIA JUNTADO EM RECURSO. PROVA PRECLUSA. SEGURO OBRIGATÓRIO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO COM OUTRAS EMPRESAS. REsp n. 1.578.553, e n. 1.639.259, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Seguro” e “Tarifa de Avaliação”, ou seja, R$ 1.729,12 (mil setecentos e vinte e nove reais e doze centavos), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, OMNIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em primeiro lugar, analiso pedido de reforma da sentença em relação à tarifa de avaliação de bem, cujo serviço a parte Recorrida alegou não ter sido prestado.

No que se refere a
Tarifa de Avaliação de Bem
, o STJ fixou o Tema Repetitivo 958, o qual dispõe que para verificar a abusividade deve ser considerado se houve a prestação do serviço, e o controle da onerosidade excessiva.
In casu
, verifica-se que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia,
sendo que a juntada de documentos já existentes somente em recurso caracteriza inovação
recursal
, não devendo ser sequer conhecidos.
Logo, a cobrança se mostra abusiva, não merecendo reforma a sentença no ponto.

Quanto ao seguro, como bem frisou o Juízo de Origem:
“No tocante ao denominado “SEGURO” tenho que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderi-los, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo n. 972. Logo, fazendo a ressalva de nosso posicionamento anterior, para que prevaleça a linha uniforme traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 594,56 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos).”

O entendimento deve ser mantido pois de acordo com o que decidiu o STJ, no julgamento dos
REsp n. 1.578.553
, e n.
1.639.259, sendo ilegais
:

(a) a partir de 25/02/2011, cláusula que preveja a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros (“serviço de terceiros”), antes daquele termo, válida, desde que haja especificação no contrato do serviço efetivamente prestado;

(b) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (ressalve-se que a comissão do correspondente bancário, independentemente da data de celebração da avença, é válida em contratos de financiamento imobiliário em razão de lex specialis expressamente autorizativa da cobrança);

(c) cláusula que imponha a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista ou quejandos), sem comprovação pela financeira – na peça de resposta – de que franqueou ao mutuário a não contratação do mesmo ou, em sendo o caso de seguro obrigatório, sua contratação junto a outras instituições financeiras (sob pena de se configurar a chamada venda casada);

(d) cláusula que preveja a tarifa de avaliação do bem financiado sem efetiva demonstração da prestação do serviço (isto é, da avaliação em si);

(e) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução;

(f) cláusula que preveja a tarifa de registro de gravame do bem financiado sem a efetiva demonstração do lançamento do gravame no respectivo órgão cadastral;

Portanto, também neste ponto a sentença deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pedido de compensação entre os valores a serem ressarcidos e eventual débito em aberto junto à Recorrente, entendo que são relações jurídicas distintas, com taxas diferenciadas, não cabendo o pleito de compensação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)